Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REAGENDAMENTO DE EVENTO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DO INGRESSO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em análise
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida, T4F ENTRETENIMENTO S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte requerente a quantia de R$ 1.749,27 (mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e sete centavos), a título de restituição da quantia paga em ingresso.
2.O fato relevante. A parte requerente/recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois não foi a responsável pela venda do ingresso, nem tem qualquer relação com a empresa VIAGOGO LUXEMBOURG. Afirma que o recorrido adquiriu ingressos através de um site não oficial (https://www.viagogo.com/br) por sua livre e espontânea vontade, sendo ele e a empresa Viagogo unicamente responsáveis pelo ocorrido. Alega a ausência de ato ilícito, uma vez que a remarcação do evento se deu em decorrência de condições meteorológicas imprevisíveis, devendo ser excluída sua responsabilidade por motivos de força maior. Requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão controvertida consiste em apurar a legitimidade passiva da parte recorrente, bem como se o reagendamento do evento tem o condão de excluir a responsabilidade civil da recorrente pela reparação dos prejuízos experimentados pela parte recorrida.
III. Razões de decidir
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora. No caso dos autos, não obstante a inexistência de relação jurídica entre as empresas requeridas, o ingresso adquirido concede acesso a evento de responsabilidade da parte recorrente, sendo o recorrido o seu portador. Assim, resta evidenciada a relação de consumo entre as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Extrai-se dos autos que a parte recorrida adquiriu um ingresso para o show da cantora Taylor Swift, inicialmente agendado no dia 18/11/2023, despendendo o valor de R$ 1.749,27. No entanto, em razão de condições climáticas adversas, o evento foi reagendado para o dia 20.11.2023, data em que o recorrido não conseguiu comparecer.
7. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos eventuais danos causados.
8. O acervo probatório demonstra que a parte recorrente promoveu a apresentação da cantora, e que a parte recorrida desembolsou o valor relativo ao ingresso do show, sendo incontroversos tais fatos. Por outro lado, conforme já alinhavado na sentença, e considerando a repercussão nacional do fato, na semana a cidade do Rio de Janeiro (local do evento) enfrentou fortes ondas de calor, inviabilizando a realização do espetáculo, a fim de preservar a saúde dos telespectadores que estariam no local.
9. Nos termos do artigo 393 do Código Civil, “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. No caso, as condições meteorológicas não permitiram a realização do evento na data prevista. Por outro lado, os artigos 884 e 885 do Código Civil determinam que quem, sem justo motivo, enriquecer gerando danos ou perdas a outra pessoa, será obrigado a restituir o que foi indevidamente obtido.
10. Nesse contexto, independente de ato ilícito praticado pela parte recorrente, à vista de hipótese de excludente de responsabilidade, as circunstâncias não afastam o dever de indenizar a consumidora pelo prejuízo materialmente comprovado, em razão do reagendamento do show, sendo devida a restituição da quantia correspondente ao valor do ingresso não utilizado, evitando o enriquecimento sem causa.
11. Assim, comprovada a compra do ingresso e sua não utilização, cumpre à parte recorrente o dever de reparar o prejuízo financeiro, nos termos da sentença proferida no Juízo de origem.
IV. Dispositivo
12. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
13. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.2o, 3o,14, § 1o, II; CC, arts. 393, 884 e 885.